Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. REVISÃO. CONTRATO. MÚTUO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. SÚMULA 563/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ILEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO EQUIPARÁVEL.
1. As normas do Código de Defesa do Consumidor somente incidem nos negócios jurídicos, quando presentes as figuras do consumidor e fornecedor. Inteligência dos artigos 2° e 3° do CDC.
2. As entidades fechadas de previdência privada não comercializam os seus benefícios ao público em geral nem os distribuem no mercado de consumo, não podendo, por isso mesmo, ser enquadradas no conceito legal de fornecedor.
3. Nos termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial.
4. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de distinção entre as entidades abertas e fechadas de previdência privada, conferindo apenas às primeiras a natureza equiparada à instituição financeira, com incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. As entidades de previdência complementar privada fechada não integram o Sistema Financeiro Nacional por não operarem no mercado como as entidades abertas, que visam precipuamente a obtenção de lucros.
6. Por não se equiparar à instituição financeira, não há a possibilidade de capitalização mensal de juros aos contratos entabulados entre as partes, nos moldes da Medida Provisória 2.170-36.
7. A utilização da tabela price como sistema de amortização de dívida, por si só, não caracteriza a incidência de juros capitalizados.
8. Quando o recurso é provido e são julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, inverte-se o ônus da sucumbência em desfavor do réu.
9. Recurso conhecido e provido.